Tribunal: TJDFT
Processo: 0006154-45.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA FIXADA ENTRE 4 E 8 AOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO.
I – A fixação regime inicial de cumprimento da pena leva em consideração o quantum, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
II – Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP, quando fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, para réu reincidente, não havendo necessidade de delongada fundamentação.
III – Recurso conhecido e não provido.